Tribunal: TJMT
Processo: 1048997-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048997-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/2644-46 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRENTE), MARCOS APARECIDO DA SILVA - CPF: 935.936.351-00 (RECORRIDO), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A simples consulta ao CPF não configura inscrição em cadastro de inadimplentes nem protesto e, por si só, não enseja reparação por danos morais.

2.

O ônus de comprovar a existência de anotação restritiva como fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

A ausência de demonstração da ilicitude impede o reconhecimento do dano moral, ainda que presumido em outras hipóteses.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MARCOS APARECIDO DA SILVA
, interpõe agravo interno (Id 328259858), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, ao argumento de que o extrato juntado comprova anotação restritiva, para que seja restabelecida a procedência dos pedidos iniciais.

BANCO BRADESCO S.A. em contrarrazões (Id 330671399), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026